Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-64.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. ATRASO POR CERCA DE 6 (SEIS) HORAS. REACOMODAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alegam que houve atraso excessivo do voo (6h24m), assistência deficitária, embarque em aeroporto diverso e perda da programação do primeiro dia de viagem, em face do que requerem a reforma da sentença para condenar a requerida a repará-los pelos danos morais sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o atraso no voo por cerca de seis horas e seus reflexos gerou danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a parte recorrente é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrido, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade extrapatrimonial que deriva das relações de transporte aéreo não se origina diretamente da ofensa, pois não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo, bem como a sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que não ficou comprovado nos autos. Entendimento sedimentado no STJ acerca do tema (REsp 1796716/MG). Precedente: acórdão 1878695.
6. Na espécie, embora tenha ocorrido descumprimento contratual por parte da empresa aérea em que se denota a falha na prestação de serviço, não houve demonstração de violação a direitos da personalidade, porquanto os fatos narrados, ainda que tenham resultado em aborrecimentos, não os impossibilitaram de fazer a viagem programada. Conforme documento de ID 76887926 - Pág. 2 a entrada no hotel estava agendada para as 14 horas, tendo os autores desembarcado no aeroporto de Porto Seguro/BA às 16h14, o que afasta a alegação de perda do primeiro dia de programação.
7. Não se pode negar que o cancelamento do voo com alteração do embarque para outro aeroporto, trouxe cansaço, frustração e desgosto aos autores, especialmente por dois deles serem idosos, todavia, trata-se mero aborrecimento, situação incapaz de violar os direitos de personalidade, razão pela qual a sentença deverá ser mantida.
8. Ressalte-se que a realocação foi realizada nos termos art. 28 da Resolução ANAC 400/2016, uma vez que a reacomodação deve ser feita na primeira oportunidade, devendo-se observar não só o horário dos voos mais próximos, mas a disponibilidade de assentos. Dessa forma, não se pode exigir da empresa aérea ré que o embarque dos autores tivesse ocorrido no voo imediatamente posterior à liberação dos pousos e decolagens. Precedente: acórdão 1964133.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019; TJDFT, Acórdão 1878695, 0755543-24.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; Acórdão 1964133, R. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a TURMA RECURSAL, J. 03/02/2025, P. 18/02/2025.